Tribunal: STF
Processo: Rcl 44881
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio que deu provimento a recurso extraordinário em que o ora reclamante figurava como parte recorrida.
    Sustenta o reclamante que o julgamento em referência se deu ao arrepio do rito procedimental da repercussão geral.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo a decidir.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível, porquanto o entendimento jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade da apresentação de reclamação em face de decisão proferida por Ministro desta Corte ou de seus órgãos fracionários (Rcl 29.807-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; Rcl 33.064-AgR/SP, Ministro Edson Fachin).
    Ainda que assim não fosse, a decisão objeto desta reclamação desafia recurso próprio, não podendo o presente instrumento ser utilizado como sucedâneo recursal (Rcl 42.853-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 42.813-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicada a apreciação da medida liminar requerida.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator